Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL PASSOS SESANA, contra r. decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, em ação de inventário de WALLACE JOSE SESANA, indeferiu o pedido de exclusão da meação dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS em datas anteriores ao casamento, posteriormente utilizados na aquisição do imóvel objeto do inventário. Sustenta o Agravante que “a maior parte do montante de FGTS (utilizado para quitação do imóvel, frise-se) foi auferida pelo de cujus em momento anterior ao enlace entre de cujus e Inventariante e, por assim ser, são valores que não se comunicam entre os cônjuges”. Ressalta que o julgado referido na na r. decisão agravada (REsp 1575242) foi objeto de embargos de divergência no âmbito do STJ, ainda pendente de análise, ocasião em que provavelmente prevalecerá o voto vencido a favor de sua tese. Requer, ao final, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformada a r. decisão agravada para se determinar a exclusão da meação de valores depositados em conta vinculada ao FGTS em datas anteriores ao casamento, posteriormente utilizados na aquisição do imóvel objeto do inventário. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A r. decisão agravada restou assim proferida: Sobre o uso do FGTS do falecido na amortização do financiamento do bem imóvel, entendo que valores advindo do FGTS recebidos por um dos cônjuges e destinados para a aquisição de bens em proveito da família, não mais ostenta a condição de incomunicabilidade dos proventos oriundos do trabalho pessoal e entram na comunhão, nos termos do art. 1.660 , I, do CC . Neste sentido, o entendimento do C. STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. FGTS. LEVANTAMENTO. PARTILHA. NECESSIDADE. VALOR. COMUNICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de que os valores de FGTS levantados durante o interregno da união estável utilizados para aquisição de imóvel devem ser objeto de partilha. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1575242/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)" Portanto, afasto a impugnação neste sentido. Sustenta o Agravante que “a maior parte do montante de FGTS (utilizado para quitação do imóvel, frise-se) foi auferida pelo de cujus em momento anterior ao enlace entre de cujus e Inventariante e, por assim ser, são valores que não se comunicam entre os cônjuges”. Todavia, necessário diferenciar as verbas já recebidas daquelas ainda depositadas. A esse respeito, oportuno trazer a orientação do C. STJ por ocasião do julgamento do REsp 84.8660/RS, de relatoria do Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: “[...] Ocorre que tanto a doutrina como a jurisprudência têm interpretado tais dispositivos legais de forma restritiva, entendendo que a incomunicabilidade se limita ao valor depositado no Fundo de Garantia, não se estendendo ao valor quando sacado ou quando utilizado para a aquisição de bens, que, portanto, não se sub-rogam. A incomunicabilidade, desse modo, se restringe ao direito ao recebimento dos frutos civis do trabalho, mas não aos valores. Uma vez percebidos, eles passam a integrar o patrimônio comum. Neste ponto, importa citar Silvio Rodrigues, em comentário específico acerca do tema que, embora se refira à legislação civil atual, se amolda perfeitamente à matéria em discussão (RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito de família. v. 6. 28. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2004, p. 183): O direito ao recebimento de tais valores, ou seja, à pensão, montepio, meio-soldo, salários etc., não se comunica com o casamento, em virtude de seu caráter personalíssimo. Mas, recebida a remuneração, o valor assim obtido entra no patrimônio do casal. Da mesma maneira, os bens adquiridos com seu produto. (...) Assim, no exato instante em que as referidas rendas se transformam em patrimônio, por exemplo, pela compra de bens, opera-se, em relação a estes, a comunhão, pela incidência da regra contida nos arts. 1.658 e 1.660, I, até porque não acrescenta o inciso em exame a hipótese 'e os bens sub-rogados em seu lugar'. Entendimento diverso contraria a essência do regime da comunhão parcial e levaria ao absurdo de só se comunicarem os aquestos adquiridos com o produto dos bens particulares e comuns ou por fato eventual, além dos destinados por doação ou herança ao casal. Este é o entendimento atual deste Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que não se deve excluir da comunhão os proventos do trabalho recebidos ou pleiteados na constância do casamento, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do regime.” Significa dizer que, embora as verbas oriundas do FGTS sejam de exclusiva titularidade do trabalhador e, por esse motivo, incomunicáveis, é possível a partilha de bem adquirido pelo casal com os recursos provenientes dessa fonte se, após o saque, os valores ingressam no patrimônio do casal e a destinação é dada em proveito da família, como no caso, sendo este o entendimento que prevalece no âmbito dos tribunais pátrios. Nota-se, assim, não haver verossimilhança das alegações trazidas que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 31 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator